Tribunal: TJDFT
Processo: 0729755-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729755-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA FRANCISCA DE LIMA AGRAVADO: TIM S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luzia Francisca de Lima em face da r. decisão (ID 201811401, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos movida em desfavor de Tim S/A, Cartão BRB S/A e BRB Banco de Brasília S/A, indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de determinar o estorno dos valores cobrados no cartão de crédito objeto da lide e a retirada do nome da Agravante dos cadastros de proteção ao crédito. Narra, em resumo, ter sido vítima de golpe, quando perdeu controle sobre o seu número de telefone, que teria sido transferido para novo cartão SIM, ativado pelo fraudador. Sustenta que o fraudador, a partir da linha telefônica da recorrente, acessou aplicativos bancários e realizou diversas compras com cartões de crédito virtuais vinculados à conta dela. Assevera que os Agravados foram irredutíveis em cancelar as operações fraudulentas, de modo que a Agravante permanece sendo cobrada por dívida que não contraiu. Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada, no sentido de que a análise da questão posta nos autos não prescinde do exercício do contraditório e da devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se). Registre-se que a Autora não comprova a negativação do nome dela nos órgãos de proteção ao crédito, tendo apresentado tela unilateral incompleta, sem os dados do devedor (ID 201714924, na origem). Tampouco apresentou histórico de transações que indicasse a desconformidade dos gastos realizados com cartão com o padrão de consumo da Agravante. Ademais, em consonância com o protocolo interno de atendimento com o Banco de Brasília S/A (ID 201714926, na origem), após a contestação das compras pela consumidora, a instituição financeira entendeu que “As demais despesas foram encaminhadas para tratamento e chegaram a ser ressarcidas, contudo, no processo de disputa, junto a bandeira, foi constatado que as transações foram realizadas de forma segura, impossibilitando continuidade no processo de disputa e por esse motivo, as compras foram reincluídas em fatura.”. Portanto, num juízo de cognição sumária, não se consegue assentar, com algum grau de certeza, ser evidente a impropriedade das cobranças ora questionadas, razão pela qual se afigura indispensável, na hipótese, a instauração da dilação probatória. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator